Tribunal: TCU
Processo: 018.903/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 156763 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gestão de frota pública, incluindo abastecimento de combustíveis, manutenção mecânica preventiva e corretiva, e gerenciamento de pedágios e estacionamentos conveniados.)

Inteiro teor:
Acórdão 2990/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2025, sob a responsabilidade da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), cujo objeto é a prestação de serviços continuados de gestão de frota pública, combinando abastecimento, manutenção, pedágio e estacionamento; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alega possível restrição à competitividade do certame, em razão de falhas no planejamento da contratação, especificamente no que tange à ausência de justificativa técnica e econômica para o não parcelamento do objeto e à falta de estimativas de quantidades e custos para os serviços de pedágio e estacionamento; Considerando que, a despeito da ausência de justificativa formal para o não parcelamento do objeto no Estudo Técnico Preliminar (ETP), a Unidade Jurisdicionada, ao responder a impugnação, aduziu que a opção pelo agrupamento se fundamenta em critérios de economicidade e eficiência, decorrentes da adoção de um modelo de gestão integrada de frota; Considerando que a ausência de estimativas de quantidades e custos para os serviços de pedágio e estacionamento, embora seja uma falha formal, tem seu impacto mitigado pelo fato de que tais serviços são acessórios, serão pagos sob demanda (pós-pagos) e não representam parcela materialmente relevante do valor total do contrato; Considerando que, apesar das falhas formais identificadas, não se verificou prejuízo concreto à competitividade do certame, o qual contou com a participação de sete licitantes, não havendo registro de desclassificação de propostas em razão dos serviços de pedágio e estacionamento; Considerando que, segundo jurisprudência deste Tribunal, a análise de cláusulas restritivas não deve se limitar ao aspecto formal, sendo imprescindível a comprovação de que houve efetivo prejuízo à competição (Acórdãos 2.066/2016 e 3.306/2014, ambos do Plenário); Considerando que, apesar de configurado o perigo da demora, não está presente o requisito da plausibilidade jurídica, o que torna desnecessária a adoção da medida cautelar pleiteada, e que os elementos dos autos são suficientes para uma análise de mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos II e V, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 10) à Unidade Jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.903/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Norte do Tocantins. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Tales Cavalli Rodrigues da Silva (501479/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Universidade Federal do Norte do Tocantins, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades e falhas identificadas no Pregão Eletrônico 90002/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência, no Estudo Técnico Preliminar, de justificativa técnica ou econômica para o agrupamento de itens, em afronta ao art. 18, §1o, inc. VIII, da Lei 14.133/2021, e com a jurisprudência deste Tribunal (Súmula-TCU 247 e o Acórdão 2529/2021-TCU-Plenário ); e 1.6.1.2. ausência, no Estudo Técnico Preliminar ou no Termo de Referência, de estimativas de quantidades e custos para os serviços de passagem em pedágio e estacionamento, em afronta ao art. 18, caput, inc. IV e §1o, inc. IV, e ao art. 40, inc. III, da Lei 14.133/2021, e à jurisprudência deste Tribunal (Súmula-TCU 177 e Acórdão 2155/2012-TCU-Plenário ).